Tribunal: TJSP
Processo: 0000478-37.2014.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição, erro material e violação ao disposto no art. 489 do CPC. Não acolhimento. Notória rediscussão do julgado. Exigência de recurso adequado para a revisão intentada. Embargos limitados ao disposto no art. 1022 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.